Tribunal: STF
Processo: ARE 1403435
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Guarda civil que pretende o reconhecimento de que faz jus ao divisor 180 para recebimento das horas extras e não 200, como vem sendo pago - A Lei Municipal 2.264/76 estabeleceu que os servidores municipais teriam jornada de 40 horas semanais (artigo 1º), aplicando-se também ao autor - Tornou-se incontroverso que o recorrente tem a jornada de trabalho em turnos de 12 por 36 horas - Neste caso, deve-se aplicar raciocínio matemático, como citado pelo MM. Juiz Rodrigo Pares Andreucci nos autos do processo 1018202-52.2019.8.26.0451, do Colégio Recursal de Piracicaba: " "Considerando-se que 30 dias possuem 720 horas, e que cada turno de um Guarda Municipal dura 12 horas de trabalho + 36 horas de descanso, o que resulta em turnos de 48 horas,basta saber quantos turnos de 48 horas (12 horas de trabalho+ 36 horas de descanso) há em 30 dias de trabalho. Para tanto, basta que se divida a quantidade de horas existentes em 30 dias pela quantidade de horas de duração de um turno.Exemplificando, dividindo-se as 720 horas (total de horas existentes em 30 dias) por 48 horas (total da duração de um turno de 12x36), obtém-se o número 15, que nada mais é do que o número de turnos trabalhados a cada 30 dias de trabalho. Ou seja, os Guardas Municipais trabalham exatamente 15 turnos a cada 30 dias. Portanto, tem-se que os Guardas Municipais trabalham 15 turnos a cada 30 dias, e em cada turno trabalham 12 horas efetivas. Nesse passo, multiplicando-se o número de turnos pelo número de horas trabalhadas em cada turno, considerando-se o período de 30 dias, obtém-se a quantidade de horas trabalhadas em um mês. Logo, 15 turnos multiplicados por 12 horas de efetivo trabalho em cada turno resultam em 180 horas de trabalho efetivo a cada 30 dias. Esse raciocínio demonstra que o número de 180 horas mensais de trabalho efetivo não foi escolhido pelo legislador aleatoriamente, tendo em vista que ao executar turnos de 12 horas trabalhadas por 36 horas de descanso, ao longo de 30 dias, atinge-se exatamente a marca de 180 horas efetivamente trabalhadas no mês, tal como previsto pelo legislador no art. 12 da Lei Municipal nº 12.986/2007. Em outras palavras, para que os guardas trabalhassem mais de 180 horas por mês, precisariam trabalhar mais que 12 horas por turno, tendo suprimido parte de seu tempo de descanso, ao passo que, para que os guardas trabalhassem menos de 180 horas por mês, precisariam trabalhar menos de 12 horas por turno, e, por consequência,gozar de maior período de descanso (o que, entretanto, ao menos do que consta dos autos, não ocorre no presente caso). E é exatamente por este motivo que se mostra inadequado que a base de cálculo salarial dos autores sofra a incidência dos divisores de 216 horas semanais (ou de 252 horas semanais), como faz o Município.” (TJSPAC0044180-36.2012.8.26.0114, Rel. Des.ª Flora Maria Nesi Tossi Silva j. 03/02/2016)" - Assim, adotado o entendimento que, pela quantidade de horas trabalhadas, o correto é o divisor 180, o caso é de se julgar procedentes os pedidos para condenar o réu a utilizar o divisor 180 para apuração e pagamento do valor das horas extras e dos reflexos vencidos e vincendos, pagando-se as parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo IPCA-E (Tema 905 do STJ) desde a data da supressão indevida e juros moratórios em conformidade com os índices da caderneta de poupança (Tema 810, STF)



      Sem condenação da recorrida nas verbas de sucumbência por disposição legal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 18; 29, caput; 30, incisos I; 37, caput; 39 e 169, §1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente